Tribunal: TJDFT
Processo: 0728456-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. A parte embargante afirma que o acórdão incorreu em contradição. A despeito da compreensão da parte embargante, o entendimento do colegiado restou devidamente fundamentado, tendo sido a matéria abordada de maneira clara e coesa.
3. O que pretende a embargante, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, como asseverado, são restritas pela legislação, que impõem fundamentação vinculada.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.